Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO PRÉ ECLAMPSIA. EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
2. A Lei 9.656/98, em seu art. 12, V, alínea “c”, prevê carência de 24 (vinte e quatro) horas para atendimentos de urgência e emergência, assim entendido o pedido de internação e indução de parto, dada a gravidade do estado de saúde da paciente, que se encontrava em quadro de pré-eclâmpsia.
3. Quanto à aventada urgência, O risco de dano irreparável milita em favor da agravada, posto que evidente o risco de morte para a paciente e o feto, caso não lhe seja prestada a assistência médica adequada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.